Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “C”. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNICAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. QUANTUM DE AUMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de apelação no Tribunal do Júri possui uma peculiaridade com relação aos apelos referentes a crimes não dolosos contra a vida: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo ou petição de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral.

2. Ostentando o réu duas condenações penais definitivas por crimes anteriores e que transitaram em julgado também antes do fato em questão, correta a aplicação da primeira anotação para negativar os antecedentes e a outra para a agravante da reincidência, em conformidade com a jurisprudência.

3. A culpabilidade revela-se dotada de especial reprovabilidade, em razão do réu ter atingido a vítima com seis disparos, número excessivo que revela dolo exacerbado, além do fato de ser a vítima seu amigo de infância e pessoa de sua confiança, bem como por encontrar-se o acusado em cumprimento de pena por delito anterior quando praticou o homicídio.

4. Há má conduta social quando testemunha compromissada, decisiva para a elucidação dos fatos, afirma em juízo ser o réu pessoa temida na região que frequentava em Samambaia e que chegou a ameaça-la após o fato, implicando em sua mudança de residência.

5. Não se trata de empregar condenação anterior para a valoração negativa do vetor da conduta social quando a autoridade judiciária se vale do conteúdo de condenação anterior, em que o acusado foi condenado por integrar organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, âmbito em que exercia a função de “Geral da Rua”, responsável pelo controle e coordenação dos membros em liberdade, sobretudo em tráficos de drogas, para corroborar o relato da testemunha de ser o acusado temido na região.

6. As circunstâncias do crime podem ser consideradas negativas, em razão do delito ter sido executado de forma fria na casa da vítima, na presença da genitora do ofendido e um grupo de, no mínimo, seis pessoas, gerando forte comoção familiar e social.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi reconhecida pelo fato da vítima ter sido surpreendida em um momento de confraternização, em que estava distraída e não esperava o ataque.

8. Em relação ao “quantum” de aumento, o entendimento recente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser proporcional o recrudescimento, na primeira fase, no patamar de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada ao tipo para cada circunstância judicial considerada negativa, salvo motivação idônea para aplicação de maior fração.

9. O eminente juízo singular motivou, adequadamente, que a circunstância judicial da culpabilidade mereceria recrudescimento maior que 1/6 da pena mínima, tendo em vista ter sido valorada negativamente com base em três distintos e sólidos argumentos.

10. A agravante da reincidência atrai o recrudescimento da pena-base em 1/6, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

11. Recurso desprovido.